Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006904-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CYNTIA LETICIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 031.382.641-23 (AGRAVANTE), ROSENIL MARQUES CONCEICAO - CNPJ: 32.296.716/0001-74 (AGRAVADO), NIVALDO ROSENDO NUNES - CPF: 456.933.151-34 (AGRAVADO), IMOBILIÁRIA ROSENIL MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE - NÃO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, a suposta ilegalidade da negativação do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes porque, até que prove em contrário, há previsão expressa no contrato acerca da multa contratual e possibilidade de negativação em caso de inadimplência dos encargos, tendo, a Agravante, pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1006904-07.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CYNTIA LETÍCIA PEREIRA GONÇALVES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar em Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1011038-51.2021.8.11.0041

ajuizada em desfavor da
IMOBILIÁRIA

ROSENIL MARQUES CONCEIÇÃO
e
NIVALDO ROSENDO NUNES,
indeferiu a tutela de urgência para retirar o nome da Agravante do cadastro de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que firmou contrato para locação de imóvel com o Agravado Nivaldo, intermediado pela Imobiliária Agravada. Contudo, por não suportar o pagamento dos alugueis, optou por rescindir o contrato, razão pela qual entregou as chaves à Imobiliária Agravada e requereu a liberação da multa contratual.

Relata que, após alguns dias, recebeu cobrança no montante de R$ 1.512,50 (um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) referente à multa contratual e outras pendências e, ainda, teve o seu nome negativado em razão desse débito.

Ressalta que a medida pleiteada não é irreversível e não trará prejuízos aos Agravados.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a retirada de deus dados nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido na lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 84945974).

O Agravado apresentou manifestação, conforme ID. 115743952, alegando ser parte ilegítima; por sua vez, a Imobiliária Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 117732460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela Agravante Cyntia Letíca Pereira Gonçalves em desfavor dos Agravados Imobiliária Rosenil Marques e Nilvado Rosendo Nunes objetivando, liminarmente, a retirada de anotação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de débito supostamente indevido.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que há necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a Recorrente interpôs o vertente recurso, o qual se limita na
análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De proêmio, cumpre esclarecer que o Agravado Nilvado apresentou manifestação ao ID. 115743952 alegando, em síntese, que é parte ilegítima na ação principal.
No entanto, este tema não foi abordado na decisão recorrida e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
não conheço
deste pedido.

Com efeito, e
m que pese às ilações expostas na peça recursal,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, acerca da suposta ilegalidade na cobrança do valor da multa rescisória e de outras avarias cobradas pela Imobiliária Agravada.

Da análise do Contrato de Locação, notadamente da Cláusula 15.ª, parágrafos segundo e terceiro, verifica-se que há previsão expressa de multa contratual por rescisão contratual por parte do locatária e possibilidade de inclusão dos dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência dos encargos.

Portanto, até que prove em contrário, não há ilegalidade na negativação, mormente porque no ato da assinatura do Contrato de Aluguel, a Agravante teve ciência das cláusulas estipuladas na avença e, ainda assim, optou pela celebração do negócio jurídico, de modo que não é concebível, neste momento precoce do feito, mitigar o princípio da
pacta sunt servanda
.

Registra-se, por oportuno, que a discussão concernente à suposta abusividade da cobrança da multa contratual acordada livremente entre as partes, somente será possível com a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Nessa perspectiva, o cenário apresentado não evidencia a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo
que justifique o provimento deste recurso, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer o acerto da decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO EVIDÊNCIA NESTA FASE COGNITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – ART. 294 C.C ART. 300 DO CPC – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA. Segundo o disposto no artigo 294 do CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ao resultado útil do processo. Não evidenciada a verossimilhança das alegações para a concessão da tutela antes da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu indeferimento. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.
(TJ-SP – AI: 2248292220198260000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/02/2020, 35.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020).

Diante dessas considerações, conheço do recurso apenas em parte e, na parte conhecida,
Nego-lhe Provimento
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022